Tribunal: TJES
Processo: 5001053-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001053-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821, EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861000A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (779329) oposto por
Gelson Cordeiro Lopes
, contra o v. acórdão (664967 e 664969) emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em apertada síntese, o embargante sustentou a existência de omissões no v. acórdão, considerando a ausência de manifestação quanto a temas importantes trazidas nas razões do recurso de agravo de instrumento que poderiam subsidiar decisão em outro sentido.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(808334)
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de outubro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001053-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821, EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861000A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a ora embargada figura como comodatária, junto com seu ex-marido, no contrato de comodato e seu aditivo, anexados nos eventos 541006 e 541007, respectivamente.

Dessa forma, ao menos na fase inicial em que o processo originário se encontra, não seria cabível a proteção possessória em favor do embargante, já que o contrato de comodato ainda está no prazo de validade.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a ora embargada figura como comodatária, junto com seu ex-marido, no contrato de comodato e seu aditivo, anexados nos eventos 541006 e 541007, respectivamente. 3. Dessa forma, ao menos na fase inicial em que o processo originário se encontra, não seria cabível a proteção possessória em favor do embargante, já que o contrato de comodato ainda está no prazo de validade. 4. Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.